Tribunal: STF
Processo: HC 139330
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 21, § 1°, DO RISTF. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir do ato ora atacado. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.